Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724827-82.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE CRISTINA PASIANI CARLESSI APELADO: FABIO REIS PINHEIRO DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela apelada/ré, contra a decisão (ID 60317406) desta Relatoria que, em apelação por esta interposta, ora embargante, que não conheceu do recurso interposto por deserção, em face ao recolhimento do preparo no prazo para interposição do apelo. Em suas razões recursais ID 60867731, a embargante alega há omissão na decisão embargada. Primeiramente, ressalta que seria uma “aleivosia da apelante com o Poder Judiciário, o pedido de gratuidade de justiça. A apelante tem condições de pagar as custas inclusive em dobro como determina o Código de Processo Civil, artigo 1007, parágrafo 4o pelo que requer no pedido o pedido da Guia para o recolhimento.” Afirma que a primeira omissão na decisão embargada se encontra no §4o do art. 1007 do CPC. Tece considerações acerca de requisitos da petição inicial, sobre o escorço probatório e, ainda, sobre eventuais nulidades ocorridas em 1o Grau, maculando de nulidade a sentença proferida. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, dando-lhe provimento para sanar os pontos acima debatidos com efeito modificativo, reconsiderando a decisão, para seja encaminhada a apelação ao Tribunal, e, caso não acolhidos, para prequestionamento os assuntos. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 61675868. É o relatório. Decide-se. Aplica-se ao caso o disposto no § 2o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há omissão na decisão embargada (ID. 60317406), assim redigida: Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELAINE CRISTINA PASIANI CARLESSI em face de sentença proferida pelo Juízo da6a Vara Cível deFamília de Brasíliaque, nos autos da ação de substituição de curatela, movida contra si por FÁBIO REIS PINHEIRO DE SOUZA, julgou procedente o pedido. Em suas razões recursais (ID 58233385), a parteargui nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e inépcia da inicial, por ausência de laudo médico, assinado por perito. No mérito, aduz que o autor não tem condições de ser o curador da interditada, haja vistas a falta de condições para tanto. Contrarrazões do apelado, em ID 58233391. Parecer da Procuradoria de Justiça, oficiante perante a 1a Turma Cível, em que opina pelo não conhecimento do recurso, por deserção, ante à ausência de comprovação do pagamento de preparo (ID 59859615). É o relatório. Decide-se. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno,nostermos do art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil[1], o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, verificou-se que a apelante, embora pudesse ter recolhido o preparo, não o fez no prazo recursal. Ademais, não pleiteou o pedido de gratuidade de justiça, na forma da Lei Adjetiva Civil. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, nos termos do art. 1.007, § 4odo Código de Processo Civil, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[2], NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Sem razão a embargante. O art. 1.022 do Código de Processo Civil discorre sobre as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a novel decisão seja incompatível com o julgamento anterior. No caso em apreço, constatada a omissão apontada pela embargante, porquanto não houve, em verdade, a intimação do patrono da parte para que recolhesse o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Estes os termos do §4o do art. 1007 do CPC, verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso, a decisão embargada olvidou-se em intimar o advogado para parte, antes do acolhimento da preliminar de deserção, levantada pela parte apelada, assim como pelo Parquet. Assim reconhece-se a omissão apontada, consoante disposto pelo art. 1022, inc. II do CPC, pelo que revejo a decisão recorrida, excluindo-se, portanto, a declaração de deserção do recurso, por falta de pagamento de preparo. O preparo foi recolhido em duas guias distintas, em Ids 60867730 e 60867739 e comprovantes de recolhimento em IDs 60867720 e 60867725. Desnecessário, portanto, intimar-se a parte, por meio de seu patrono para que recolha o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Todavia, verifico que a parte apelada levantou uma preliminar de inadmissão do apelo, por não atendimento aos requisitos previstos no art. 1.010 do CPC. Deste modo, necessário que se ouça a parte contrária a propósito, a fim de evitar eventual arguição de nulidade. Ante o exposto, conhece-se dos embargos de declaração para DAR-LHE PROVIMENTO, com efeito infringente, reconhecendo a ocorrência de omissão na decisão embargada, nos termos da fundamentação. Intime-se a parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias manifeste-se sobre a preliminar aventada pelo apelado. Após, conclusos para exame. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator